Tribunal: TJMT
Processo: 0001885-45.2019.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001885-45.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ANTONIO ALVES - CPF: 172.244.018-03 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO ALVES - CPF: 172.244.018-03 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINELLI JUNIOR - CPF: 024.184.619-63 (APELADO), CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - CPF: 877.800.389-04 (ADVOGADO), RAFAEL SCHWEGER - CPF: 989.769.311-49 (APELADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), Juizo de Direito da 2 Vara da Comarca de Alto Araguaia - MT (APELADO), CELIO MORANTE BESERRA - CPF: 883.494.469-00 (APELADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), NILTON PAES FELICIO - CPF: 127.710.581-20 (APELADO), ALMIRO FREITAS DIAS (APELADO), JOSÉ CARLOS MALTA (APELADO), CARLOS LUZ DE ALMEIDA - CPF: 234.650.930-20 (APELADO), LUCIANO SACHELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 528.502.509-53 (APELADO), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (APELADO), WALLISSON DE SOUZA GIROTTO - CPF: 013.435.441-90 (APELADO), Cesar Greffe Franca (APELADO), Vanderley Rodrigues Sergio (APELADO), FRANCISCO JOSNATAN PINHEIRO (APELADO), Marcos Ferraz Barbosa (APELADO), GEOVANI GONTIJO BARBOSA (APELADO), OLAVO TEOBALDO FERREIRA - CPF: 184.507.928-00 (VÍTIMA), FRANCISCO JOSE DENIPOTE - CPF: 020.368.068-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CP) –
IMPRONÚNCIA
–
RECURSO
DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
–PRONÚNCIA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CPP – STANDARD PROBATÓRIO PROFUNDAMENTE FRÁGIL – PRECEDENTE STJ [RE Nº 2.091.647] – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Para a pronúncia, que consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, bastam a existência de indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade do crime, contudo, o testemunho indireto (por ouvir dizer) como indício exclusivo da identificação do autor do crime, ainda, que minimamente, não satisfaz a exigência legal que disciplina o convencimento sobre a autoria na referida fase processual, não sendo, por conseguinte, prova idônea para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.

No caso, uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, na fase do judicium accusationis, a medida acertada é manter a
impronúncia
, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a denúncia e impronunciou os acusados Antônio Martinelli Júnior e Célio Morante Beserra, respectivamente, pelo crime do art. 121, §2º, I e IV, do código penal, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal. (Impronúncia- Id. 159359879)

Irresignado, o ‘
Parquet’
insurge-se contra a sobredita decisão, aduzindo pela suficiência probatória da autoria do delito como fator apto a autorizar a pronuncia dos mesmos e consequente submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. (Id.159359885)

Em solo de contrarrazões, a defesa pugna para que seja desprovido o apelo ministerial, mantendo-se a impronúncia conforme decretada. (Id. 159359888)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça Dra Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.166448669)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2§, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA: DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS APONTAM PARA A AUTORIA– OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE DE INSTRUÇÃO – FASE DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PREVALÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de adminissibilidade conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de abril de 2019, por volta das 17h30min, na zona rural de Alto Araguaia/MT, os denunciados Rafael Schweger e Célio Morante Beserra, mediante promessa de pagamento realizada pelo denunciado Antônio Martinelli Júnior, consciente e dolosamente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram Olavo Teobaldo Ferreira e Francisco José Denipote. Apurou-se que o denunciado Antônio Martinelli Júnior e a vítima Olavo Teobaldo Ferreira disputavam na justiça a posse da propriedade rural localizada na Comarca de Alto Araguaia/MT. Com efeito, após o Poder Judiciário decidir favoravelmente à reintegração de posse em favor de Olavo Teobaldo Ferreira, Antônio Martinelli Júnior recusou a cumprir o mandado de judicial, bem como passou a encaminhar mensagens ameaçadoras à vítima. Destarte, a vítima afirmou que o referido assunto seria tratado por meios legais, razão pela qual Antônio decidiu dar cabo a vida de Olavo Teobaldo, portanto agindo por motivo torpe. Consta dos autos que o núcleo de investigação da Polícia Civil apurou que o denunciado Antônio Martinelli Júnior contratou os denunciados Célio e Rafael, para executarem o crime de homicídio idealizado pelo primeiro denunciado. No dia dos fatos, os réus Célio e Rafael começaram a seguir o veículo dos ofendidos, a fim de buscar o melhor momento para consumar o crime de homicídio e dificultar a defesa de Olavo Teobaldo e Francisco José. Constatou-se que as vítimas se dirigiram até a zona rural da cidade de Alto Araguaia/MT, oportunidade em que foram surpreendidos pelos executores Célio e Rafael, em local ermo, circunstância que impossibilitou a defesa das vítimas. Na ocasião, os increpados desferiram diversos disparos de arma de fogo contra Olavo e Francisco, sendo esta a causa da morte dos ofendidos, conforme laudos de necropsia de fls. 68/81 e 82/96.”

Recebida a denúncia em 21/08/2019.

Como mencionado, em 19.11.2020 foi comunicado o falecimento do corréu Rafael Schweger. Assim também, verifica-se dos autos que o corréu Célio Morante Beserra faleceu em 03.08.2022, conforme atestado de óbito (Id. 165897296).

O recorrido
foi impronunciado

em 06.06.2022 nos seguintes termos que transcrevo
: (Id.
159359879)

“II - FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo réu Célio Morante. Isso porque, conforme fundamentado na decisão de id. 63057250, o pedido de arrolamento de testemunhas além de precluso, buscava demonstrar evento fático que já teria sido afirmado por outra testemunha da defesa ouvida no processo, conforme narrado no próprio pedido do réu, tratando-se, portanto, de requerimento protelatório, o qual representa ofensa aos princípios do contraditório e paridade de armas. Ademais, vale destacar que contra a referida decisão não foi apresentado recurso pela defesa. Sem outras questões preliminares, cumpre registrar que, considerando a extinção da punibilidade do réu Rafael Schweger, em 27/11/2020 nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, o exame da pretensão punitiva formulada da denúncia será feito apenas quanto aos réus Antônio Martinelli Junior e Célio Morante Beserra. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/2008, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Da leitura dessa norma, infere-se que a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), não havendo, portanto, julgamento de mérito. Cuida-se de decisão interlocutória mista não terminativa, explicada pela doutrina nos seguintes termos: “Decisão interlocutória porque não julga o mérito, ou seja, não condena nem absolve o acusado; mista, porque põe fim a uma fase procedimental; e não terminativa, porque não encerra o processo” [LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 2015. Nada obstante, extrai-se do art. 413 do CPP que o juízo de prelibação, típico da pronúncia, conquanto se satisfaça com os indícios suficientes de autoria, não prescinde da certeza quanto à materialidade do fato apontado na denúncia como configurador de crime doloso contra a vida. Tal certeza, é bom que se diga, não interfere, obviamente, na liberdade de convencimento do Conselho de Sentença, que pode dela discordar, para assentar a inexistência de delito de competência do Tribunal Popular, caso em que o julgamento caberá ao Presidente do Tribunal do Júri (arts. 74, § 3º e 492, § 1º, CPP). Consideradas tais premissas, verifico, in casu, que a materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2019.114795; laudo de confronto necropapiloscópico; laudo de necropsia e mapa topográfico de ambas as vítimas e que dão da morte de Olavo Teobaldo Ferreira por traumatismo crânio encefálico com hemorragia intracraniana, causada por instrumento perfuro- contundente, disparos de projétil de arma de fogo, e de Francisco José Denipote, por traumatismo craniano com destruição de parênquima cerebral e hemorragia craniana, por disparos de projéteis de arma de fogo; termo de apreensão dos projéteis; e depoimentos prestados em sede policial, bem como judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. De sua vez, no que se refere à autoria, a prova é fraca e inconsistente, inexistindo indícios suficientes de que os autores do fato tipificado como crime contra a vida sejam os acusados. Como já afirmado, o encaminhamento do réu ao Tribunal do Júri por meio da decisão de pronúncia exige, além da certeza da materialidade do fato, os indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado. Por óbvio, não se requer a certeza da autoria, tal como ocorre na sentença penal condenatória, onde é exercida cognição judicial exauriente de todos os elementos fáticos relacionados à causa de pedir e pedido da denúncia, bem como das teses antagonizadas nos autos. O qualificativo “suficientes”, contido na norma do artigo 413 do CPP, não é por acaso. Quer significar que para o réu ser pronunciado “não bastam meros indícios, mas também que sejam eles suficientes. O indício é uma prova indireta (art. 239, CPP). Para formar o raciocínio indutivo (aquele que amplia o conhecimento de algo a partir de dados particulares, que, por si sós, nada demonstram, mas, no conjunto, sim), reclamam-se indícios variados” [NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016]. Com efeito, a expressão “indícios suficientes” deve ser interpretada como exigência de suporte probatório idôneo. A simples probabilidade, suposições, conjecturas, ou presunções não podem levar um acusado a júri. Na decisão de pronúncia, incide juízo que exige um nível probatório intermediário. É exercida uma cognição judicial que, numa escala de profundidade, situa-se entre o juízo de probabilidade inerente ao recebimento da denúncia e o juízo de certeza relativo à sentença penal condenatória. A decisão de pronúncia não pode se contentar com a mera probabilidade simples da autoria, como ocorre no recebimento da denúncia, sob pena de esvaziar o sentido e razão de ser da instrução probatória realizada depois de recebida a inicial acusatória. É na instrução criminal (jus accusationis) que o Parquet tem a oportunidade de demonstrar que os elementos de investigação colhidos no inquérito foram corroborados e confirmados pelas provas judicializadas, apontando para a autoria sustentada pela acusação. Em laborioso artigo sobre o tema, discorre Orlando de Almeida Perri: A decisão de pronúncia não compadece com um juízo de mera probabilidade, no sentido de simples aparência de verdade, de convencimento superficial a respeito da autoria e da materialidade do crime, para encaminhamento do caso a julgamento popular, muito realizado debaixo do covarde argumento de não se poder usurpar a competência do Tribunal do Júri, no qual, muitas vezes, o resultado do julgamento depende muito mais da performance das partes, da arte cênica, da teatralidade circense, que propriamente das provas. [...]Já disse não haver discordância de a pronúncia servir como juízo de admissibilidade da acusação, como se afirma em prosa e verso na doutrina e na jurisprudência. Todavia, não se pode mais continuar qualificando ou considerando esse juízo como de simples verificação e de ligeira análise dos termos acusatórios, vistos pelo prisma da possibilidade ou de uma probabilidade de pouca significação em face das provas produzidas no sumário da culpa, acerca da autoria e da materialidade [O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos! #Elenão. Disponível em https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronunciae-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao. Acesso em 02 jun. 2022]. Sobre a responsabilidade e postura do magistrado na fase de pronúncia, recorro, mais uma vez, à preciosa lição de Guilherme de Souza Nucci: “(...) é preciso destacar que o controle judiciário sobre a admissibilidade da acusação necessita ser firme e fundamentado, tornando-se inadequado remeter a julgamento pelo Tribunal do Júri um processo sem qualquer viabilidade de haver condenação do acusado. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação. Assim, não é trabalho do juiz togado ‘lavar as mãos’ no momento de efetuar a pronúncia, declarando, sem qualquer base efetiva em provas, haver dúvida; e esta deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular. Cabe-lhe, isto sim, filtrar o que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados, zelando pelo respeito ao devido processo legal e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa. Esta, afinal, é a função do judicium acusationis – fase de instrução – pela qual passaram as partes, produzindo provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) Na mesma linha, encontra-se o magistério de Vicente Greco Filho, dizendo que o raciocínio do juiz da pronúncia, então, deve ser o seguinte: segundo a minha convicção, se este réu for condenado haverá uma injustiça? Se sim, a decisão deverá ser de impronúncia ou de absolvição sumária” (Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 710-711). Na espécie vertente, observa-se que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de apresentar em juízo elementos de prova que caracterizem indícios suficientes da autoria imputada aos réus. Senão vejamos. Sustenta a denúncia que o réu Antônio Martinelli Júnior teria contratado os acusados Rafael e Célio Morante para cometerem o crime de homicídio contra as vítimas Olavo e Francisco. A motivação dos delitos, segundo a tese acusatória, estaria relacionada a litígio judicial possessório envolvendo Antônio e Olavo. Assim, na data dos fatos, Rafael e Célio teriam seguido o veículo das vítimas, por ruas desta cidade de Alto Araguaia, até encontrarem o melhor momento para ceifar a vida delas, o que se deu na zona rural do município, onde os ofendidos foram surpreendidos, sendo alvejados por diversos disparos de arma de fogo. Ouvida em juízo, a testemunha Niton Paes Felício afirmou que estava arrumando uma cerca quando viu passar um carro e logo em seguida outro veículo, porém, não visualizou os condutores, sendo que, após um barulho de explosões, um dos veículos voltou em alta velocidade. Relatou o depoente “que não estava em casa na hora dos fatos; que estava arrumando cerca; que não assistiu nada; que passou um carro perguntando do Rancho do Luiz, mas não parou o carro; que ia um carro na frente e outro atrás; que o carro que estava atrás retornou em alta velocidade, passado 5 ou 10 minutos; que não viram as pessoas nem na chegada nem na saída; que eram carros pequenos; que o carro de trás era meio bege e o da frente azulado; que não viu quantas pessoas tinham no carro; que conhece o Rancho; (...) que ouviu as explosões e achou que era escapamento de carro e não pensou ser tiro; que os barulhos foi quando chegaram; que um carro retornou e o outro ficou parado; que o segundo carro retornou em 5 ou 10 minutos; que o outro carro passou o portão do vizinho; que não foi ao Rancho” (grifei). De sua vez, a testemunha Luiz Fernando Garcia Lopes, representante do sindicato rural, onde as vítimas, logo antes do assassinato, buscaram informações, depôs que: “a secretária do sindicato o ligou informando de dois produtores que eram de fora e queriam conversar sobre possível fábrica de celulose, valores de terras e arrendamentos; que tinha sido eleito como presidente do sindicato, mas não tinha tomado a posse; (...) que ante a ausência do presidente se comprometeu em atender as partes em sua residência; que as vítimas estiveram no sindicato rural; que após um tempo da ligação ouviram disparos de arma de fogo; (...) que iria perguntar ao vizinho se ouviu os disparos tendo avistado o carro com uma pessoa alvejada; que ligou para a polícia; que era por volta de 17:00 horas/GO; que era um Uno; que não falou com o vizinho e somente retorno ao local com a chegada da polícia; que o vizinho Nilton disse ter visto o carro passar; que Nilton o disse que havia um carro atrás, mas não disse qual era o carro se era branco ou prata e o modelo; (...) que haviam comentários de disputa judicial da terra; que não sabe o nome da propriedade e quem ocupa a terra; que não conhece os réus; que as vítimas buscavam saber de valores de arrendamento de terra e comercialização por conta da fábrica; que as vítimas não citaram Antônio Martinelli e disputa judicial; que que não ouviu falar que Antônio era mentor da morte; que o vizinho disse ser dois carros e depois viu um carro com duas pessoas alvejadas; que o vizinho que disse sobre os carros era Nilton” (destaquei). Logo após os crimes, compareceram ao local, dando início às investigações, os policiais civis Cleiton de Souza, Daniel Maia e Fittipaldi Soares, os quais, em seus depoimentos judiciais, declararam: - Cleiton de Souza: “que fez parte da equipe que esteve no local do fato; que no local se depararam com o veículo e dois homens alvejados por arma de fogo; que solicitaram o SAMU e a perícia técnica; (...) que após iniciaram as buscas para deslinde do ocorrido; que retiraram do veículo documentos em uma pasta que evidenciavam uma demanda judicial por terras; (...) que perceberam que uma das partes que integravam a demanda judicial era a vítima e os demais eram conhecidos (...); que uma pessoa disse que as vítimas teriam ido ao seu encontro para tratar da demanda judicial por ser funcionário do sindicato rural (...); que diligenciaram que as vítimas foram ao sindicato e cartórios (...); que perceberam câmeras e que o veículo das vítimas era perseguido por um Pálio cor cinza; que uma testemunha indicou, de forma informal pois não prestaria depoimento de forma alguma, a placa do veículo; (...) que confirmaram ser o veículo de propriedade de pessoa de Rondonópolis (...); que foram a cidade de Rondonópolis atrás do veículo e seus condutores (...) que chegaram a pessoa que disse ter vendido a pessoa de Rafael (...); que constataram que Rafael estaria com Celio em uma empreitada criminosa; (...) que policiais de Rondonópolis souberam por meio de informantes, que Célio teria recebido valor alto de Antônio Martinelli, o qual teria encomendado a morte de 06 pessoas, no valor de aproximadamente R$1.000.000,00, e Célio teria repassado as execuções a Rafael (...) que nas diligencias sobre a terra não participou (...); que os informantes deram conta de que tratavam de pessoas envolvidas em facções criminosas e temiam a morte e não tiveram acesso a essas pessoas; que Antônio não era conhecido da polícia (...); que foram divididos em várias equipes e não participou da análise de dados telefônicos (...); que não teve contato com os familiares das vítimas; que teve conhecimento por outros policiais sobre mensagens intimidadoras sobre a terra em demanda (...) que fez parte das diligencias das análises e apontou locais onde poderiam haver imagens do veículo em Alto Araguaia, mas não fez parte da análise (...); que não há dúvida de que onde o veículo UNO das vítimas iam, o Pálio também ia, não havendo dúvidas também quanto aos horários das imagens e câmeras da Policia Rodoviária Federal, destacando que as imagens de Alto Araguaia são em horário de Brasília, e de Alto Garças em horário de Cuiabá; (...) o proprietário do veículo disse ter vendido o veículo à Rafael, sendo a transferência destinada a esposa; que foi registrado boletim de ocorrência sobre a perda de documentos do veículo (...) que nunca teve contato com Martinelli; que não investigou a relação de Martinelli e demais demandados na ação possessória; que os trabalhos não indicaram outra linha de investigação; que a única relação entre os envolvidos decorrem dos documentos encontrados no veículo e informantes de Rondonópolis; que eram documentos de demanda judicial (...); que não tiveram outra linha de investigação; (...) que os informantes não foram indicados no inquérito, pois não eram testemunhas; que informantes são pessoas que contribuem informalmente aos trabalhos e não são ouvidas em sede policial por receio a vida; que são informações de rua; que as informações não lhe foram passadas diretamente; que ouviu de policiais que ouviram de informantes; que não pode informar o nome dos policiais; (...) que trabalham com indícios, que foram os documentos que estavam no veículo; (...) que foram ao local dos fatos, localizaram o veículo, e seguiram as diligencias nesse sentido, mas não pode dizer o que foi valorado; que a procura da placa do veículo iniciou-se pelo depoimento de um informante que não pode se identificar; que a partir da placa, chegaram ao proprietário do veículo que seria Rafael; (...) que diligenciaram outros boletins de ocorrência em nome de Célio e Rafael; que não se recorda se tinham ligação de Célio com Rafael nos boletins de ocorrência; (...) que Daiane era esposa de Rafael; que o proprietário disse ter vendido o veículo a Rafael o qual pediu para transferir ao nome da esposa Daiane; que buscaram Daiane e Rafael mas não o localizaram; que foram realizadas duas diligencias em busca de Daiane, mas não foi localizada; (...) que Daiane não foi indagada sobre o documento do veículo; que não participou da diligencia sobre a transferência do veículo; que não teve contato com familiares das vítimas; que não conhecia as vítimas; que não se recorda das vítimas como moradores de Alto Araguaia; que não conhecia o Célio; que não participou de diligencias que dessem conta da ocupação de Célio; que tomou conhecimento do óbito de Rafael; que não tem informações de que o homicídio de Rafael tenha relação com o processo; que a pessoa do sítio ligou diretamente em seu celular comunicando dos tiros e chegaram ao local em aproximadamente 10 minutos; que o sitiante dono do sítio onde o crime ocorreu o ligou para comunicar dos tiros; que o sitiante chamasse Luiz; que o sitiante disse que não iria até o sindicato pois não tinha assumido o cargo tendo as vítimas se disposto a irem ao local; que Nilton é vizinho do local e viu um veículo indo e outro o seguindo, tendo este ouvido os tiros também; que Nilton disse que viu o primeiro veículo, mas o segundo não, pois foi e voltou muito rápido” (grifei). - Daniel Maia: “que participou de grande parte das diligências; que esteve no local do crime, na primeira diligência a Rondonópolis, na captura de imagens e análise de telefones; que conseguiram a placa do veículo e em Rondonópolis souberam que foi vendido para Rafael em nome da esposa; que o antigo proprietário do veículo foi ouvido e os colegas saíram em diligência; que os colegas tiveram informações de que Rafael estava junto com Célio; que uma pessoa informou os colegas que Célio receberia uma quantia em dinheiro R$1.000.000.00, para executar o homicídio de algumas pelas, sendo que Célio teria sido contratado por Antônio e repassado para Rafael; que tinha uma ligação de Antônio para Célio no dia do crime; que no dia do fato Antônio ligou para Célio; que não há ligações de Célio para Rafael; que o telefone de Rafael esteve em Alto Araguaia no dia do crime, sendo de Rondonópolis a Alto Araguaia; que as ERBs indicam a presença de Rafael na parte central da cidade e na saída próximo do local do crime; que participou de uma diligencia na fazenda para comunicar uma reintegração de posse (...) e anteriormente um oficial de justiça foi ao local e foi até ameaça; que a diligencia na fazenda antecede ao crime; (...) que a diligencia era para a família de Antônio Martinelli desocupar a propriedade; (...) que não teve contato com Osvaldo; (...) que a informação que possui é de que Rafael era integrante organização criminosa, e Célio era cobrador de João Arcanjo; (...) que pelas imagens juntadas aos autos são compatíveis com a dinâmica de perseguição e evasão para Rondonópolis; que ao perceberem a perseguição passaram a investigar o veículo Pálio, sendo depois levantado pela defesa de Rafael a presença da SW4; que talvez a SW4 não tenha acompanhado o Pálio e Fiat Uno no local do crime; (...) que a SW4 seguia o Pálio no centro e ao passar pela PRF; que a testemunha do local relatou apenas os dois veículos, pelo que não se atentaram a SW4; que não identificaram ligação entre Antônio e Rafael; que tem a informação de que Martinelli contratou Célio para cometer o delito e a ligação telefônica; que receberam através de colegas de Rondonópolis que Martinelli teria contratado Célio pelo preço de R$1.000.000,00 para executar crimes; que solicitaram a quebra de sigilo bancário, mas não sabe se foi feita; que não foram investigados os 06 homicídios, pois não pode investigar o que não ocorreu; (...) que colegas juntamente com colegas de Rondonópolis trouxeram a informação; que os colegas ouviram dos colegas de Rondonópolis que receberam a informação de informantes; (...) que não investigou o informante; que não investigou Antônio em outros fatos e acredita que é do Paraná; que as vítimas eram de São Paulo; que tinham conhecimento de que Martinelli estava na posse da terra; (...) que Teobaldo estava em Alto Araguaia para negociar a terra; que tinham conhecimento de que Martinelli e a vítima eram partes no processo; que buscam trazer provas de indicio e materialidade, e tem como partes a vítima e o Martinelli, a informação de Rondonópolis de que Martinelli contratou o Célio e a ligação realizada de Martinelli para Célio no dia do crime (...); que identificaram papeis no veículo que indicam litígio de terras envolvendo a vítima, o conhecimento de que a vítima foi ao sindicato rural identificando um veículo Pálio; que em Rondonópolis sabem que Rafael compra o carro para passar para o nome da esposa; que os policiais trouxeram a informação de que Rafael anda com Célio, o qual receberia dinheiro para a prática do homicídio; que Rafael já queria passar o carro para nome de terceiro após o homicídio; constataram idas e vindas de Rondonópolis, e as ligações de Martinelli para Célio no dia do crime e no dia posterior; que após as diligências não foram solicitadas outras; que não foi indicada a ocupação de Célio durante as investigações; que Célio e Rafael residiam em Rondonópolis; que sabe que Doriedson exigiu valores de Antônio, e sabe que Doriedson era conhecido por esquentar documentos em cartório; que João Batista é genro de Antônio Borges e praticava esse tipo de crime; que não sabe se João Batista pressionava a vítima; que a SW4 estava em nome da ex-cunhada de Rafael; que chegaram a SW4 quando a defesa de Rafael trouxe, pois a princípio as informações que tinham era de um Pálio; que depois verificaram que a Pálio acompanhava os outros veículos na MT 100 , na avenida Carlos Hugnei e na PRF em certa proximidade” (grifei). - Fittipaldi Soares: “que foram comunicados por Luiz de um veículo na entrada da chácara com duas pessoas dentro provavelmente alvejadas; que foram ao local e constataram o veículo com dois senhores sem vida; que acionaram a politec e deram início às investigações; que ouviram testemunhas e um senhor disse que passou um veículo em alta velocidade e outro atrás, mas não soube identificar; que as vítimas tinham chego ao município naquele dia e estiveram no sindicato rural e cartório; que diligenciaram nas câmeras dos comércios e mostram a chegada deles com um carro os seguindo, sendo um Pálio; que pessoa que não se identificou notou a movimentação e anotou a placa do carro; que chegaram a um Pálio da cidade de Rondonópolis; que foram até Rondonópolis e identificaram Adonias, que disse ter vendido o carro para Rafael, apresentando o recibo preenchido em nome de Daiane, esposa de Rafael; (...) que foi informado por colegas de que Rafael era membro do comando vermelho (...); que através de informações da PRF identificaram a passagem do veículo Pálio destino a Alto Araguaia e após o crime retornando a Rondonópolis; que nas informações foram repassados os nomes de Célio, Rafael e Antônio; que tinham informações de que Antônio pagaria R$1.000.000,00 para a execução de 06 pessoas; que verificaram que o numeral de Rafael recebeu ligações em local próximo ao do homicídio; que segundo informações Célio e Rafael eram bem amigos; que informantes repassaram que Martinelli contratou o serviço mediante paga de R$1.000.000,00; (...) que havia uma demanda judicial por terras; que não tem conhecimento de ameaça anterior aos fatos; que não tem conhecimento de falsificações públicas; (...) que na ocorrência que fez na fazenda, tinham apenas dois funcionários da fazenda; (...) que Martinelli filho morava em Rondonópolis e o pai em outra cidade; (...) que policiais de Rondonópolis disseram que Célio e Rafael eram conhecidos no meio policial; que um colega de Rondonópolis passou a informação da contratação para o homicídio; que informantes tinham receio de se identificar; que é comum pessoas terem medo de se identificar, em razão do crime e fama dos envolvidos; (...) que a primeira suspeita se deu pela informação de que Rafael era amigo de Célio e dias antes do acontecido haviam ligações de Antônio para Célio; que não tem conhecimento de diligencia anterior em que oficiais foram recebidos com armas, e só soube desse fato recentemente por colegas; (...) que foram policiais de Rondonópolis que informaram que Célio e Rafael eram conhecidos em meio policial; que não sabe se os policiais falaram em juízo; que os informantes são civis; (...) que a polícia trabalha com informantes e acreditam neles, não sendo qualquer pessoa; (...) que policiais repassaram as informações; que tem o nome do colega policial que passou a informação; (...) que Doriedson era um corretor em Alto Araguaia e foi vítima de homicídio em razão de um relacionamento com mulher casada; que tem inquérito relacionado a falsificação de documento por Doriedson; (...) que não sabe de envolvimento de Doriedson com Martinelli; que não conhecia Martinelli; que o sobrinho de Olavo, que é promotor, o ligou diversas vezes dizendo que as terras eram de família; que o promotor, sobrinho da vítima, chama-se Bruno (...); que conversou com Bruno duas ou três vezes; que não houve outra linha de investigação; que primeiramente buscaram a autoria do crime e chegaram a Rafael, Célio e Martinelli; que chegaram a Rafael, por conta de estação rádio base da operadora de celular, tendo perseguido o veículo da vítima; que chegaram a Célio e constataram ligações feitas com Martinelli; que não chegaram a outras pessoas; (...) que a função de analisar dados telefônicos era de outro colega; (...) que nunca tinha ouvido falar de Olavo e Francisco; que soube que Rafael foi assassinado em Rondonópolis; que não há informação de que o assassinato de Rafael tenha ligação com o processo; (...) que um colega policial falou sobre o pagamento para execução de 6 pessoas; que o pagamento era de R$1.000.000,00; que não foi dito quem seriam as 6 pessoas; que o mandante seria Martinelli e Célio receberia os valores; que não sabe a profissão de Célio; que relacionaram Antônio e Célio por meio de uma ligação; que a ligação foi efetuada pouco tempo antes do fato; que foram registradas as ligações e não há interceptação do diálogo; (...) que chegaram a Adonias pois uma testemunha indicou a placa do Pálio que perseguia as vítimas horas antes do homicídio; que Adonias tinha vendido o veículo e emitido o DUT não sendo efetuada a transferência; que Adonias era o proprietário do veículo no documento, mas o DUT em nome de Daiane Porto; que Daiane era a compradora do veículo; que o veículo foi transferido a outra pessoa, um homem; que não sabe informar se Daiane vendeu o veículo; que conversou com Adonias apenas uma vez; que não conhecia Antônio Martinelli; que o policial não conhecia Antônio e chegou a ele pela informação; que falou com a filha de Francisco e a viúva de Olavo; que os familiares não forneceram informações para a investigação; que não se recorda se as vítimas falaram de desavenças na cidade de Alto Araguaia” (destaquei). Na mesma linha, é o depoimento do policial civil José Alfredo Gomes, que, em juízo, declarou que: “que receberam a informação de que Célio teria recebido voluptuosa quantia e apontado Rafael para a execução; que Rafael faria o serviço a mando de Célio, o qual teria recebido a quantia de R$1.000.000,00 de Antonio Martinelli; que Rafael viria de Rondonópolis a Alto Araguaia sendo o trânsito constatado pela PRF; que Célio e Antonio são autores indiretos do homicídio por conta dos valores de R$1.000.000,00 e uma ligação telefônica no dia dos fatos; que encontraram uma pasta no carro das vítimas, que dá conta de processo de terras em Alto Araguaia e esteve na guarnição que cumpriu mandado de reintegração de posse e as duas vítimas estavam no local no dia (...); que as investigações seguiram nessa linha em razão da briga de terras; que Antônio já teria ameaçado um oficial de justiça; que tem informações de Rondonópolis que Antônio teria contratado Célio para matar pessoas; que souberam que o oficial de justiça foi fazer uma intimação no local e não se pronunciou como oficial de justiça por receio, tendo sido recebido por armas por algumas pessoas dentre eles Antônio Martinelli; que o oficial de justiça é Roberto Teles (...); que não tem conhecimento de ameaças a vítima; (...) que Rafael esteve pelas ERB’s em Rondonópolis, Alto Garças e Alto Araguaia nas imediações do local do fato; que não se recorda de ligações entre Rafael e Célio (...); que ouviu dos colegas que Antônio ofertou R$1.000.000,00 à Célio para matar 5 ou 6 pessoas; que ouviu os fatos de Daniel, Marcio e Cleiton; que os colegas receberam as informações de informantes; (...) que o informante não foi ouvido em sede policial, pois apenas traz informações para chegarem a prova; que não encontraram provas do dinheiro; que tudo indica que 2 das 6 pessoas a serem assassinadas seriam as vítimas. Extrai-se dos depoimentos que desde o início do trabalho investigativo a suspeita recaiu sobre o réu Antônio Martinelli Júnior, tendo em vista ter sido encontrada no veículo das vítimas documentação que dava conta de litígio possessório envolvendo área rural neste município de Alto Araguaia.

A exordial acusatória não foi instruída com cópia da mencionada ação cível possessória, no entanto, às fls. 2670/2691, o Parquet juntou cópia de “Ação Reivindicatória de posse c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Falsidade Documental” (Processo n. 2651-74.2014.811.0020, 1ª Vara de Alto Araguaia), ajuizada por espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira, representado pelo inventariante Olavo Teobaldo Ferreira (vítima do homicídio), em desfavor de Luiz Roberto Lourenço de Souza, Lucia de Fátima Angirolami Souza, Manoel Lopes Storto e Carmen Silvia Zangirolami Lopes. No curso da ação civil, foram incluídas outras pessoas no polo passivo, dentre elas, Antônio Martinelli (fls. 3112/4626). Pelos documentos trazidos aos autos, constata-se que o acusado Antônio Martinelli Júnior não é parte naquela lide cível, mas filho do requerido Antônio Martinelli, sendo que Martinelli Júnior era quem explorava a área até o cumprimento do mandado de imissão na posse em favor do espólio, representado pela vítima Osvaldo. Todavia, em que pese a existência da contenda cível envolvendo Osvaldo e a família do acusado Martinelli Júnior, não restou demonstrado durante a fase probatória desta ação penal qualquer elemento que corroborasse a tese de que o réu seria o mandante dos crimes em questão. Nesse aspecto, os depoimentos dos policiais civis acima não revelam a existência de qualquer ameaça ou outro tipo de agressão envolvendo Martinelli Júnior e Olavo Teobaldo. A testemunha Fittipaldi Soares informou saber da demanda judicial, mas “que não tem conhecimento de ameaça anterior aos fatos”. Outrossim, José Alfredo declarou que “não tem conhecimento de ameaças a vítima”. Do mesmo modo, a “Testemunha 01”, ouvida com a preservação dos seus dados de qualificação, disse em juízo “que desconhece ameaça entre as partes do processo”. Nessa mesma linha, a viúva da vítima Olavo Teobaldo, ouvida em juízo, relatou que “não sabe de desavença entre o esposo e Martinelli, tanto que permitiu que colhessem a soja” e que “não sabe de ameaças da família Martinelli contra o esposo; que o esposo nunca falou o nome de Célio ou Rafael”. A mera existência de ação judicial envolvendo a disputa por posse/propriedade de imóvel rural não pode ser concebida como indício, menos ainda como indício suficiente, da participação do réu Antônio Martinelli no assassinato das vítimas. É certo que o oficial de justiça Roberto Teles Machado afirmou em seu depoimento que ao tentar cumprir, na companhia do advogado da parte autora da ação civil e do seu motorista, o mandado de citação de Antônio Martinelli (pai do réu Martinelli Júnior), fora recebido, na área rural, de modo hostil e ameaçador por pessoa que afirmou ser Antônio Martinelli Júnior, a qual estava armada, de modo que o meirinho evitou identificar-se como serventuário da justiça a fim de preservar sua vida, passando-se por interessado em comprar terra; disse que Antônio Martinelli Júnior estava em uma caminhonete preta, acompanhado de outra pessoa, também armada; que Martinelli Júnior afirmou ter invadido 1.050 ha e invadiria mais 1.000 há; que Martinelli indagou se não tinha algum policial ou oficial de justiça, ao que reafirmaram que não, dizendo que estavam no intuito de comprar terra; Martinelli disse que policiais de outra localidade estiveram a procura dele por furto de energia.

Nada obstante, essa mesma testemunha consignou que “desconhece atrito ou ameaças entre as partes do processo”. Por outro lado, o réu Martinelli Júnior negou ter recebido o oficial de justiça na área, alegando que provavelmente o meirinho teria sido enganado, afirmando ainda que todos os vizinhos de terra o conhecem, não existindo isso de que o acusado invadiu 1000 ha e que invadiria mais 1000 ha. Outra circunstância ressaltada nos depoimentos dos policiais como indicativo da autoria imputada a Antônio Martinelli Júnior diz respeito a informações que os agentes teriam recebido de outros policiais da cidade de Rondonópolis/MT, no sentido de que Martinelli Júnior teria pago ou pagaria ao acusado Célio a cifra de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para que este matasse 5 (cinco) ou 6 (seis) pessoas. Essa suposta transação teria chegado ao conhecimento dos policiais de Rondonópolis/MT por meio de informantes, cuja identidade não foi revelada. Um desses policiais de Rondonópolis/MT que teria mantido contato com informante foi ouvido na instrução (“Testemunha 02”), sob a condição de preservação de sua identidade, na forma da Lei n. 9.807/1999, tendo declarado em juízo que: “tomou conhecimento do duplo homicídio via empresa e posteriormente investigadores de Alto Araguaia se deslocaram a Rondonópolis; que foram repassados os nomes de Célio e Rafael; que os investigadores chegaram com os nomes que trouxeram de lá; que foi repassado que Célio seria um dos executores com Rafael; que uma pessoa o disse que Célio e Rafael estavam sob ameaça pois faziam parte de organização criminosa, e segundo membros superiores não é aceita a encomenda de crimes sem aval da organização; que trabalhou na polícia por 20 anos; que é comum terem informantes que passam fatos que podem ser verídicos ou não; que o informante veio a falecer na pandemia; que o informante era confiável e já tinha passado outras informações; que o informante disse que Célio teria recebido quantia em dinheiro para execução do homicídio e repassado o serviço a Rafael; que Célio e Rafael estavam mal vistos na facção criminosa por prestar o serviço sem autorização; que eram pé de ferro, ou seja, aquele que recebe para cometer crime; que a camisa de Célio e Rafael estavam rasgadas, ou seja, não tinham mais apoio do comando; que fazem o possível para eliminar dúvidas e se o fato tem procedência; que Rafael e Célio eram conhecidos da polícia; que o mandante seria Martinelli; que Célio era cobrador de Arcanjo e Rafael trabalhava para o comando; que trabalha a 8 ou 9 anos com homicídios; que tem receio pois é aposentado e não tem proteção da instituição e Célio é de alta periculosidade; que não sabe das investigações do homicídio de Rafael; que Célio tem um homicídio no Paraná e outras acusações além de fazer cobranças e ser agiota; que não conhece Antônio Martinelli Junior; que não se recorda de falsificação de escrituras; que está em processo de aposentadoria; (...) que não conhecia Antônio Martinelli e Antônio Martinelli Junior; que nunca conversou com Antônio Martinelli Junior; que bate pau seria pessoa que presta serviço para a polícia e o informante não era bate pau; que não se recorda quais os outros casos que o informante prestou informações; que o informante morreu; que se reserva a passar informações da característica física do informante ainda que morto; que o que lhe foi dito foi passado aos policiais Marcio e Fittipaldi e não sabe dizer o que foi feito com as informações; que foi pago o valor de R$1.000.000,00; que a informação corria no meio deles; que não pode dizer o que foi feito; que não sabe a ligação de Antônio com Célio e Rafael, pois não faz parte da investigação deles; que não conhece Antônio; que não trabalha em Alto Araguaia e apenas colaborou quando solicitado; que desconhece os nomes dos funcionários de Olavo; que recebeu as informações e repassou aos policiais de Alto Araguaia; que os meninos solicitaram apoio e chegaram com informações;

que depois chegou a informação de que teriam sido Célio e Rafael; que na semana seguinte a ida dos policiais recebeu as informações; que repassou a informação aos meninos para diligenciarem na parte técnica; que eles já tinham nomes e ajudaram com endereços; que ao mexer chegou a informação; que o informante não foi levado para prestar depoimento e pediu para sua identidade ser preservada; (...) que não sabe se existe procedimento de investigação em desfavor de Célio por ser cobrador de arcanjo; (...) que os meninos de Alto Araguaia são os investigadores Marcos e Fittipaldi; que chegaram com o nome dos três, Martinelli, Célio e Rafael; que conseguiram a qualificação pelo veículo que estava na cidade; que o veículo vincula diretamente Rafael; que não sabe como chegaram a Célio e Antônio; que recebeu as informações na semana seguinte dos investigadores irem a cidade; que os agentes de Alto Araguaia não ouviram a informação; que não sabe se o informante integrava a facção criminosa; que o informante convivia com as pessoas do crime e tinha conhecimento do fato; que foi dito pelo informante que no meio deles tinha o comentário de que Célio pegou um montante e repassou a Rafael e por esse fato a facção criminosa tinha rasgado a camisa deles; que o fato seria o homicídio de Alto Araguaia; que foi dito que os dois teriam pego o montante em torno de R$1.000.000,00; que não se recorda do informante ter dito quem pagou; que Célio era agiota e tinha uma loja aos fundos de um escritório e possui uma chácara; que Célio recebeu a quantia e passaria a Rafael valor x para executar; que não se recorda se foi dito que Célio estaria no dia e hora no local; que não sabe o veículo que Célio possui; que Rafael sempre foi de ostentar e Célio também; que Rafael era despachante; (...) que estava sozinho com o informante; que o informante pediu sigilo de seu nome; que não se recorda do informante falar o nome do mandante e possivelmente indicou em seu depoimento o nome do mandante por associar as informações dos policiais”. Observa-se, portanto, que a “Testemunha 02”, policial em Rondonópolis, é que passou aos investigadores de Alto Araguaia a notícia de que Célio recebera a quantia para cometer os crimes, tendo Célio “repassado o serviço para Rafael”. Notícia essa obtida pela “Testemunha 02” através de informante, que não teve sua identidade revelada no processo, não foi ouvido em sede policial ou judicial, vindo a falecer durante a pandemia. Vale dizer, a própria fonte de informação dos investigadores de Alto Araguaia, ouvida sigilosamente nestes autos, não presenciou o suposto recebimento da quantia milionária pelo réu Célio ou outro evento fático que pudesse corroborar essa alegação. Pelo contrário, a fonte é uma testemunha de “ouvir dizer”, ou seja, ouviu de um terceiro, que inclusive já faleceu, sobre o suposto pagamento do valor de R$1.000.000,00 a Célio, sendo certo que esse terceiro, cuja identidade é desconhecida, não foi inquirido na fase inquisitorial nem em sede judicial. Destaca-se ainda o fato de que a “Testemunha 02” sequer confirmou, em seu depoimento judicial, que o seu informante afirmara ser Antônio Martinelli Júnior o mandante dos crimes, tratando-se de vinculação feita pelo próprio depoente a partir das informações prestadas pelos policiais de Alto Araguaia, que ao abordar a testemunha já estavam “com o nome dos três, Martinelli, Célio e Rafael”. Discorrendo acerca do testemunhou do “ouvir dizer”, leciona Guilherme de Souza Nucci que “O mais importante, nesse tipo de depoimento, é buscar a fonte do ouvir dizer, impedindo-se que a testemunha baseie-se em meros e infiéis boatos, sem causa, sem origem e sem possibilidade de comprovação” [Código de Processo Penal comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014]. Na mesma toada, é firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que o testemunho do “ouvir dizer”, também chamada de testemunha indireta ou auricular, é inidôneo para a caracterização dos indícios suficientes de autoria fins de pronúncia do réu. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "não se pode submeter alguém a julgamento pelo Tribunal do júri, com base exclusivamente em depoimentos indiretos - por 'ouvir dizer'" (AgRg no AREsp n. 1681538/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/8/2020, DJe 17/ 8/2020). Ainda, trago à baila preciosas colocações acerca do instituto em tela, feitas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC 466.623/RJ (sublinhei): “Vale observar que a norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas – como o norteamericano –, o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, ‘não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta’ (TORNAGHI, Helio. Instituições de processo penal. v. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 461). A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam de boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo. Nesse sentido também é a clássica lição de Manzini, ao asserir que ‘os depoimentos por ouvir dizer não têm caráter de prova testemunhal, mas podem considerar-se somente como elementos não seguros de informação, com base nas quais se pode eventualmente chegar à prova verdadeiramente testemunhal’ (‘le deposizioni per sentito dire non hanno carattere di testimonianza, ma possono considerarsi soltanto come elementi non sicuri d'informazione, in base ai quali si può eventualmente risalire alla vera testimonianza’ (MANZINI, Vincenzo. Trattato di diritto processuale penale italiano. v. 3. Turim: UTET, 1932, p. 189) [HC n. 466.623/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019]. Na espécie vertente, o depoimento do policial de Rondonópolis, testemunha de “ouvir dizer”, não foi corroborado por qualquer outro elemento de prova nos autos que viesse a confirmar o suposto pagamento ou promessa de pagamento de quantia pelo réu Antônio Martinelli Júnior em favor do Célio para que desse cabo à vida das vítimas. A suposta promessa ou pagamento não foi presenciada por testemunha ouvida no processo, ao passo que inexiste evidência documental, seja por extrato bancário, contrato ou qualquer outro documento, que sugira a existência da transação milionária alegadamente firmada pelos acusados supracitados, com a finalidade espúria de eliminar as vítimas do homicídio.

Por outro lado, a “Testemunha 02” não revelou a identidade do seu informante, sendo que, ainda que o fizesse, também não seria possível ouvi-lo, já que se trata de pessoa falecida, conforme declarado pelo policial. Nesse contexto, infere-se que a informação obtida pela referida testemunha não passou de boato, sem origem declarada e sem possibilidade de confirmação em juízo, o que depõe contra o valor probatório do depoimento da “Testemunha 02”, que não deve ser levado em conta sequer como indício da autoria imputada aos denunciados nesta ação penal. Noutro giro, foi juntado aos autos relatório policial (fls. 425/445) acerca da quebra do sigilo de dados telefônicos dos réus, autorizada judicialmente. O relatório revela a existência 06 (seis) ligações telefônicas entre os réus Antônio Martinelli Júnior e Célio Morante Beserra, no período de 08 a 15 de abril de 2019, sendo que no dia do fato (15/04/2019) os acusados se contataram em duas oportunidades, ambas no período da manhã. Os contatos telefônicos entre Célio e Antônio, no dia dos fatos e nos dias são inegáveis, consoante extratos da quebra de sigilo e dados telefônicos deferida nos autos, sendo corroborados pelos depoimentos dos policiais e interrogatório dos próprios réus em juízo. No entanto, não há qualquer outro documento que indique o conteúdo das referidas ligações, de forma a corroborar a versão acusatória de que os diálogos se destinavam às tratativas dos homicídios. Por outro lado, os réus Célio e Antônio foram uníssonos ao afirmarem que os contatos se referiam a negociações de um kit com barco, motor e carretinha, pertencentes a Célio, mas de interesse de compra por Antônio. Nesse sentido, o réu Célio Morante Bezerra disse: “(...) que pediu para um advogado amigo para olhar o processo; que em julho de 2019 descobriu o fato; que Dr. Fernando, Delegado, falou para Dr. Júlio; que Dr. Júlio falou da prisão de Martinelli e se recordou que era a pessoa com que falou sobre o barco; que pelo recibo emitido no dia 15 foi se recordando; que tinha feito dois implantes em abril (...) e ficava em casa por problemas na recuperação; que Antônio pegou seu telefone na náutica; (...) que o barco estava a exposição na náutica; que deixou o telefone para contato na náutica; que o primeiro contato se deu no começo de abril; que Antônio disse ter visto o conjunto na náutica e queria desconto, tendo dito para conversarem pessoalmente para ver; que três ou quatro dias Antônio retornou pedindo o desconto, tendo dito para se encontrarem e conversar; que Antônio ligou novamente pedindo a localização da chácara; que o contato telefônico foi pela manhã; que Antônio o ligou pois estava perdido; que Antônio estava demorando e esqueceu que ele iria na chácara; que Wellington chegou (...) de moto e iam até o escritório para ver se compravam um carro; que encontrou uma ranger prata (...) e entrou na chácara; que conversaram de manhã 3 ou 4 dias depois do primeiro contato; (...) que se recordou que poderia ser o cara do barco; que ao chegar a pessoa já tinha decido do carro e lembrou ser Martinelli; (...) que disse que queria R$ 18.000,00 no barco e poderia tirar a comissão; (...) que não fecharam negócio; (...) que mais tarde Antônio o ligou dizendo que ficaria com o barco, tendo pedido para deixar o barco arrumado para testar; que acertaram um fim de semana para ver o barco; que acertaram R$16.500,00 no barco; que retirou o barco uns 2 dias depois e levou para a chácara; (...) no dia 15 Antônio o ligou, mas não se recorda se atendeu e caiu ou se não atendeu; que depois Antônio disse que não mais queria o barco; que a ligação foi pela manhã; que no dia 15 se falaram uma vez pela manhã; que Antônio disse que não queria o barco; que ainda não tinha feito o pagamento; que no outro dia tentou ligar para Antônio para vender o barco, mas ele não atendia (...); que não se recorda o DDD de Antônio; que nunca mais falou com Antônio; (...) que em maio esteve em Alta Floresta (...) e na fazenda conheceu umas pessoas, sendo que Cesar e Vando disseram que tinham interesse em comprar um barco tendo oferecido; que fecharam o negócio; (...) que não tinha contrato para deixar o barco na náutica; (...) que não integra o crime organizado; que não existe R$1.000.000,00; (...) que não conhecia Martinelli e se encontraram pelo negócio do barco”. Igualmente, o réu Antônio Martinelli Junior afirmou: “que conheceu Célio quando o pessoal da náutica passou o telefone dele; que ao ir na náutica para comprar um barco passaram o telefone do Célio; que retornou para Rondonópolis em Janeiro de 2019 e ficou até terminar o plantio; que o plantio foi concluído no final do mês 04/05; (...) que após a colheita voltou para Apucarana; que em 2018 voltaram para Apucarana, por vínculos familiares, mas não se adaptaram e voltaram para Rondonópolis com a sociedade e ficou até abril; que por conta da decisão do desembargador não tinha mais o que fazer em Rondonópolis então foi embora; que a ida a náutica pela primeira vez foi no começo do ano; que no final do mês 03, começo do mês 04, retornou à náutica para tratativas; que buscava um barco à motor para pesca esportiva; que foi a náutica pessoalmente por duas vezes; que deram o telefone de Célio e o endereço; que conversaram a tarde e foi de encontro ao Célio na chácara, no dia seguinte ao contato telefônico; que o contato com Célio foi no mês 04; que a chácara fica perto do parque de exposição em Rondonópolis; que se perdeu no trajeto e depois avistou a caminhonete de Célio que retornou para atendêlo; (...) que não se recorda com qual telefone ligou para Célio; que não lembra se estava em casa quando ligou, mas acredita que sim; (...) fez apenas uma ligação para Célio e ele atendeu de primeira; que na conversa pessoal Célio queria saber se era a vista, acredita que até pelo estado do veículo Célio ficou desconfiado; que ofereceu R$15.000,00 e Célio disse para arrecadar mais mil; que ficou combinado de testarem o barco; que na tratativa estava presente um amigo de Célio; que não fecharam negócio no dia; que queria pagar R$15.000,00 e ele queria R$16.500,00; que os demais contatos foram por telefone; que não se recorda quem ligou no dia e a conversa era para pegar o kit na náutica; que depois conversaram para dizer que estava atrasado, pois iria ver umas peças e novamente ligou para afirmar que não poderia ir, pois não dava tempo; que em outra oportunidade ligou para Célio, pois tinha visto uma proposta melhor e se ele fazia por R$15.000,00 e não ficaria com o kit dele; que no dia 15 ligou para Célio pela manhã as 07:00 horas, mas ele não atendeu e as 09:00 horas retornou para dizer que não ficaria com o barco; que ligou as 07:00 pois deixou o filho na escola e pegaria a estrada; que na primeira ligação não conseguiu contato, parece que atendeu mas não dizia nada, e depois retornou informando que tinha outra coisa mais barata; que depois não se falaram mais; que não teve contato com Célio na náutica nem foram juntos; que não foram muitas ligações com o Célio entre o contato pessoal e a ligação do dia 15; que não tinha informações sobre a índole de Célio; que não sabe onde Célio tem residência atualmente; que não sabe de amizade de Célio e Rafael; que no dia 15 estava em Rondonópolis; que quando soube do homicídio estava em Sonora; que foi para Sonora no dia 15 de abril cedinho; que no dia 15 foi para a ADM de Itiquira e esperaram Moises chegar; que o filho de Moisés disse que o pai estava na barreira fiscal e foi até lá; que no dia 15 das 16:00 horas às 18:00 horas ficou no posto fiscal; que saiu em uma Ranger de Rondonópolis no dia 15 umas 09:30 horas; que do posto à Itiquira deve dar uns 80km; que as ligações que fez a Célio no dia do fato foram feitas ainda em Rondonópolis; que foram conversas rápidas”. As informações são corroboradas pelos depoimentos de testemunhas funcionárias da loja comercial onde Célio teria deixado o barco exposto à venda na primeira quinzena de abril de 2019. Nesse sentido, a testemunha Marcos Ferraz Barbosa aduziu “que conhece Célio como cliente da loja ‘Iscas Boa Pesa’; que na primeira quinzena de abril de 2019 tinham um barco de Célio para venda e um cliente procurou para comprar; que um outro cliente foi em busca de um barco tendo oferecido ao cliente; que na firma o cliente negocia com o comprador e loja recebe porcentagem; que ofereceram o preço, mas o cliente queria que baixasse o preço; que os clientes negociam entre si; que o cliente leva o barco para venda e quando outro precisa passa as características; que o vendedor deixa o preço, e se o cliente aceitar vendem, mas se não aceitar ele negocia com o vendedor; que não sabe se teve a venda do barco; que Célio retirou o barco da loja; que conheceu Martinelli Junior quando foi a loja comprar um Kit; que não vendeu o Kit no momento, pois o valor apresentado era acima do que desejava; que passou a Martinelli para negociar com o proprietário, Célio; que forneceu o telefone de Célio; que não sabe se Antônio contatou Célio”. Do mesmo modo, a testemunha Francisco Josnatan Pinheiro, aduziu: “que conhece Célio da empresa em que trabalha; que Célio é cliente a 5 ou 10 anos; que trabalha na empresa VS Oliveira Comércio, ‘Iscas Boa Pesca’; que Célio deixou um barco para venda e na época trabalhavam com venda consignada de produtos de clientes; que o kit ficou na empresa por muito tempo e teve propostas de compra; que Antônio Martinelli Junior foi ver o kit, mas não tem lembrança física dele; que não tem conhecimento se Antônio comprou o kit; que foi oferecido e passado o contato do vendedor; que não sabe se foi vendido para Antônio ou outra pessoa; que foi passado o número do vendedor; que é de costume o comprador tratar com o vendedor; que não se recorda a data certa da venda ou se o barco foi vendido pela Isca Boa Pesca; que a empresa fica em Rondonópolis; que trabalha na empresa à 15 anos; que Célio é cliente antigo; que não se recorda quem passou o número de Célio para Antônio; que não tem a precisão se foi quem passou ou contato ou outro vendedor; que se recorda do episódio; que viu Antônio na loja, mas se o visse na rua não o reconheceria; que Célio vai constantemente a loja; que não sabe se houve a venda do Kit; que o kit estava lá a uns dias; que não se recorda se Antônio foi sozinho; que era supervisor de vendas; que o produto valia em média R$18.000,00; que não conversou com Célio sobre a venda; que não sabe se Célio tratou com outra pessoa”. A testemunha, Vanderley Rodrigues Sérgio, afirmou: “que conhece Célio; que Célio esteve na fazenda onde trabalha em Alta Floresta; que quando foi negociado o barco compraram em sociedade; que na data da entrega não tinha condições e os demais companheiros ficaram com o barco; que o barco foi entregue na fazenda Vaca Branca em Alta Floreta; que o Kit foi negociado no valor de R$18.000,00; que Célio comprou o barco de volta e sabe que voltou para ele; (...) que a data da entrega ocorreu em julho de 2019”.

Ainda, a testemunha César Greffe, quando inquirida em juízo confirmou os fatos aduzindo: “que conhece Célio; que conheceu Célio na fazenda; que adquiriram de Célio um barco, motor e carretinha; que na ocasião Vanderlei não participou da compra; que entrega do barco foi em julho de 2019; que foi pago no kit R$18.000,00, por transferências; que o barco foi entregue em Alta Floresta por Célio”. Cabe destacar que o Ministério Público não se desincumbiu de demonstrar no processo a suposta relação entre os contatos mantidos pelos acusados e os crimes objetos da ação penal, não trazendo aos autos qualquer elemento de prova que infirmasse o teor dos depoimentos e interrogatórios acima, que fazem alusão à negociação travada pelos denunciados sobre a venda do motor de barco. Seguindo, observa-se que a “Testemunha 01”, ouvida sob proteção legal, declarou em juízo que a vítima Olavo, no início de 2019, enviou aos advogados alguns e-mails fazendo referência a uma certidão lavrada pelo oficial de justiça na ação cível, onde o meirinho certificou o número de telefone Antônio Martinelli Júnior, tratando-se do mesmo número que, em 2017, teria enviado mensagens para Olavo buscando pretendendo comprar a área em litígio, vindo o remetente a se identificar como Marcos, corretor de imóveis. Nesse sentido, narrou a “Testemunha 01”: “que no início de 2019 Olavo encaminhou uns e-mails para os advogados, em que verificou na certidão do oficial de justiça um número de telefone, de Antônio Martinelli Junior; que foi reportada uma ação grotesca de Antônio, tendo o oficial se reportado como comprador, por medo de se identificar como oficial, até porque Antônio Martinelli Junior estava armado; que foi passado o número de celular de Antônio Martinelli e certificado nos autos; que Olavo se recordou de mensagens SMS em 2017, onde Marcos dizia ser corretor de imóvel e queria comprar os títulos da família; que na época Olavo disse não possuir interesse; que Marcos não aceitou a atitude de Olavo, tendo agido por escrito de forma grotesca; que Olavo lembrou que o número de celular era o mesmo indicado na certidão como sendo de Antônio Martinelli Junior; que em 11 de abril, Olavo a ligou pedindo se conhecia Marcos, que se identificava como corretor; que disse desconhecer, mas ficaria de se informar; que Olavo disse que recebeu proposta de compra e venda e disse que iria para Cuiabá tratar com Marcos; que não se falaram mais e em 16 de abril recebeu a notícia do falecimento; que Olavo se encontraria com Marcos Frisson, corretor de imóveis; que ao que tudo indica pela ação é de que invadiram a área e buscavam falsificar a documentação da família de Olavo para regularizar a propriedade; que Olavo não demonstrava medo; que Olavo tinha interesse na venda das terras, pois não tinha condições físicas para trabalhar; que Olavo disse que ia tratar com Marcos em Cuiabá; que não sabe porque Olavo passou por Alto Araguaia; que ficou surpresa por Olavo ter vindo a Alto Araguaia; que não conhece Francisco; que não tinha contato com a viúva; que teve contato com a certidão do Oficial de Justiça e soube que a diligencia seria cumprida; que tinha a programação, pois na ação cível tinha a data para cumprimento do mandado; que soube que o oficial de justiça tentou cita-lo enquanto buscava a fazenda, sendo abordado por Antônio Martinelli acompanhado, estando armados; que o oficial de justiça não se identificou por medo e a ideia foi fingir uma situação de localização de área para compra e venda, sendo que Antônio Martinelli os levou a sede, mas não ficaram muito tempo; que estava Dr. Francisco e Carlos, esposo da sócia; que Carlos é administrador de empresas; que no local estava Antônio Martinelli filho e as outras pessoas não foram identificadas; que soube que estavam armados; que não sabe dizer se os três estavam armados; que não sabe a data da citação; que a certidão é assinada pelo oficial de justiça;

que o oficial foi ao local com Carlos e o advogado para indicar a localização da propriedade; que Olavo enviou e-mail, dizendo que o número de Antônio Martinelli na certidão seria o da pessoa que o ligou a dois anos atrás; que não ligaram ao número para saber se era de Antônio; (...) que o contato de Marcos foi em 2017 e tem print’s no e-mail; que em 11/04 uma pessoa se identificando como Marcos Frisson falou com Olavo, e queria saber se conheciam, pois iriam se encontrar; que pela identificação do print e da certidão são os mesmos números; que não sabe dizer se o número de 11/04 era o mesmo, mas acredita que não, pois o número já era identificado como de Martinelli; que não localizou Marcos Frisson; que Olavo mandou e-mail indicando que o número de Marcos de 2017 é o mesmo número indicado na certidão do oficial de justiça; que Olavo questionou se conheciam Marcos Frisson, porém o desconhecia; que o último contato com Olavo foi em 11/04 e mencionou a viagem partindo de Nuporanga/SP; que a motivação da viagem era encontrar com Marcos Frisson interessado na compra e venda da propriedade; (...) que desconhece ameaça entre as partes do processo” (grifei). Contudo, em seu interrogatório o réu Antônio Martinelli Junior negou os fatos narrados afirmando: “que não lembra o telefone que usava em Rondonópolis e não é o mesmo do atual; (...) que já teve telefone DDD 43 e 66; que morava em Rondonópolis quando usava os DDD’s pois tinham plano familiar; que acha que o telefone que usava em Rondonópolis era 66 99711 0316; que conhece Silvano Freitas e já trabalhou como mecânico; que Silvano já montou um câmbio na propriedade; que não tinha o contato telefônico dele, sendo que trabalhava na região e estava sempre prestando serviço aos vizinhos; que quando precisava procurava o seu Carlos (...); que não sabe se Silvano possuía seu telefone 66; que ao voltar do Paraná manteve um 43; que não tinha outro número 66; (...) que o primeiro telefone indicado na certidão do oficial de justiça é seu e o número 66 996478316 não lhe pertence; que o pai só teve DDD 43; que Marcos é funcionário da fazenda e é conhecido por “Nego” (...); que não tentou fazer acordo com Olavo; que não tem representante por nome de Marcos Correa da Silva; que não conhece corretor com nome de Marcos Frisson”. De fato, na certidão de tentativa de citação dos réus na Ação Cível n. 2651-74.2014.811, Cód. 60238, (cópia às fls. 3315/3316 desta ação penal), os oficiais de justiça certificaram que não encontraram na área em litígio os requeridos, dentre eles, Antônio Martinelli (pai do réu Antônio Martinelli Júnior), obtendo, no entanto, com a pessoa de Silvano Freitas dos Santos, que se identificou como funcionário de Antônio Martinelli, os números de telefones utilizados pelo filho, Martinelli Júnior, quais sejam, (66) 9 9711 0316 e (66) 9 9647 8316. O segundo número (66 9 9647 8316) é o mesmo que teria encaminhado mensagens para Olavo Teobaldo, em 2016, identificando-se como Marcos Correia Silva, corretor de imóveis e representante de Antônio, sem precisar se Antônio pai ou filho. Essa constatação de identidade de telefone teria sido feita pela vítima Olavo, que levou a circunstância ao conhecimento dos seus advogados, apresentando a eles cópia dos diálogos travados com a referida pessoa, conforme documentos de fls. 412/414. Ocorre que, como visto acima, o réu Antônio Martinelli Júnior negou já ter possuído a linha telefônica 66 9 9647 8316. Aliado a isso, a quebra de sigilo de dados telefônicos, determinada judicialmente, revelou que esse número pertence a João Batista Carneiro da Silva, pessoa estranha ao processo, estando a linha desativada deste 29/12/2018 (fls. 126; 440).

Acrescente-se, ainda, que a pessoa de Silvado Freitas dos Santos, que forneceu o número de telefone para o oficial de justiça, sequer foi ouvida no processo, não sendo produzida prova em juízo que vincule a linha telefônica em questão ao acusado Antônio Martinelli Júnior. Por outro lado, em relação à afirmação da “Testemunha 01” de que Olavo Teobaldo, no dia do fato, estava em viagem rumo a Cuiabá/MT para tratar da venda da área em litígio com um corretor que se identificara como Marcos Frisson, denota-se que não há nos autos qualquer elemento probatório ou mesmo indiciário que relacione esse suposto corretor aos réus desta ação penal. Com efeito, a mera identidade do primeiro nome e ocupação (Marcos; corretor de imóveis) entre a pessoa que teria encaminhado mensagens para o réu em 2016 e a pessoa que supostamente estaria negociando com Olavo a aquisição da área rural em 2019 não se revela suficiente para caracterizar, ainda que superficialmente, a autoria imputada ao réu Antônio Martinelli, pois, como visto, o acusado não era o possuidor da linha telefônica 66 9 9647 8316. Ademais disso, não há nos autos número de telefone ou outra informação que corrobore as supostas tratativas de Olavo com Marcos Frisson, as quais, segundo depoimento da “Testemunha 01”, teriam motivado o deslocamento de Olavo para este Estado de Mato Grosso, sugerindo tratar-se de uma emboscada. O órgão de acusação não demonstrou nos autos, ainda que minimamente, qualquer ligação entre a motivação do deslocamento das vítimas Olavo e Francisco para o Estado de Mato Grosso e alguma conduta dos denunciados. Aliás, cabe destacar que o próprio motivo da viagem, alegado pela “Testemunha 01”, mostra-se controverso no processo, pois a viúva de Olavo, Sueli Aparecida, ao ser inquirida em juízo, não fez qualquer menção à suposta negociação com Marcos Frisson, relatando “que o esposo iria para Cuiabá para fazer um novo georrefenrenciamento, pois o agrimensor tinha visto que a terra era maior; que não sabe da parada em Alto Araguaia; que o esposo não comentou sobre a parada em Alto Araguaia; que a relação do esposo com Francisco era de trabalho, pois este era agrimensor; (...) que não tem conhecimento de que outras pessoas sabiam da viagem; (...) que não sabe se o esposo tratou com a família Martinelli sobre a viagem; que no velório foi dito que alguém teria o ligado para comprar a terra, mas não sabe quem foi; que não sabe de negociações da terra”. Em seu interrogatório, Antônio Martinelli Júnior negou a participação nos homicídios, aduzindo que “não conhecia as vítimas; que já cruzou com as vítimas na estrada; que quando adquiram a propriedade Olavo frequentava o fundo, em uma fazenda chamada Tesouro; que uma vez o encontrou almoçando na fazenda, mas ele se identificou com o nome do pai; que depois entendeu que ele era Olavo; que Olavo fez uma denúncia de que os documentos da propriedade de que tinham a posse eram falsos; que a fazenda que tinham a posse era Fazenda Lagoa dos Veados; que a propriedade em que Olavo estava era Fazenda Tesouro (...); que Olavo usou a documentação quando fez a denúncia, mas não fizeram nada, era ele quem usava a documentação contra a Agropecuária Autora e nesse período buscou saber quem era Olavo; que nunca haviam sido intimados; que existe ação possessória de Olavo contra o pai e souberam da ação na imissão de posse; que nunca entrou em contato com Olavo; que soube do pessoal que disseram que matariam o pai e a si; que nunca tiveram atritos, tudo foi por meio de advogado; (...) que hoje Paulo está na área; que acha que Olavo entrou com a ação contra o pai; que hoje quem está na posse da área é a Agropecuária Valentina; que sente pela morte, mas após o fato o irmão da vítima explora e põe a área a venda; que saiu da área em 2019 em razão da decisão do desembargador; que estava toda semana na propriedade e o pai também frequentava; que foi em 2018 para Apucarana; que em 04 de janeiro de 2019 estavam em Rondonópolis e no meio do ano voltaram para Apucarana; que não atendeu oficial de justiça na área; que tomava conta da área indo e voltando, que tinha o Bruno registrado, o Sidinei, o Pezão, o Natal; que no dia o pai recebeu o Oficial de Justiça em 2019; que anteriormente não recebeu o oficial de justiça; que na época possuía uma 250 preta e depois pegou uma L200 prata; que os fatos narrados na certidão do oficial de justiça não ocorreram; que acredita que o Oficial de Justiça foi enganado, pois a casa não é a mesma da sede e o caminho é um só, não há caminhos tortuosos; (...) que tomou conta da ação quando tomaram a imissão de posse; que a área é do pai e estava lá plantando e colhendo; que sabia da confusão, mas não de Olavo; que sabia que tinha um embrenho para passar o documento e regularizar a área do fundo (...); que sabia que João Carlos queria comprar a área (...); que não sabia que Olavo dizia ser dono da área; que tomou conhecimento por meio da ação judicial na imissão de posse; que a decisão foi dada pelo 2º grau; (...) que na decisão determinou que saíssem da área; que a decisão foi no início do ano; que o pai pediu para fazer a colheita para sair da área; que foi acordada a colheita; que o oficial pediu ao pai para retornar no dia 30, mas atacou a cólica de rins do pai; que não estava na área; que no segundo o pai disse, foram policiais, oficiais de justiça, o advogado e Francisco; que o pai não conhecia Francisco; que não conhecia Francisco; que não buscou participar do processo civil, e sabe de coisas por cima; que sempre foi tudo tranquilo, e não apresentaram armas a oficiais de justiça; que os funcionários recebiam um salário; que no dia dos fatos estava no posto fiscal na divisa de MT e MS, pois tinham retido um caminhão de soja (...); que foi liberado umas 15 para as 18:00 horas, e terminou de descarregar 20:00 horas; que a decisão do desembargador é anterior a esta remessa; que nunca teve contato telefônico com a vítima; que acredita que o pai não teve contato com Olavo; que não teve contato com Donipote; que ao voltarem em 2019 já tinham alugado a casa e ao sair tiveram que pagar multa; que era fixo em Rondonópolis; (...) que o pai disse que no dia da imissão de posse os advogados disseram para fazer um acerto por fora; que tomou conhecimento de Caique depois da imissão de posse; que o nome de Caique é Cadionilton Lemes Paixão; que pediram para que não frequentassem a área; que eram os sócios que iam a área; que o Francisco e os advogados pediram para não irem na área; que Caique era funcionário de Olavo; que Caique que disse que o mataria se aparecesse na porteira; que as ameaças eram por meio de terceiros; que Carlos pediu para que não fosse ao local; (...) que os fatos são após a decisão do desembargador; que antes da decisão não haviam ameaças; que antes da decisão não tinha visto Caique; que todos apareceram na imissão de posse; que tomou conhecimento do homicídio no dia seguinte; que José Carlos era o sócio e o ligou dizendo que ao acordarem Caique foi até eles, que tomaram café o pessoal foi para a colheita e pegou trator para buscar milho no vizinho, sendo que Caique foi atrás de caminhonete e disse que mataram o pessoal em Alto Araguaia e foi embora para Sonora, sendo que José Carlos o ligou; que acredita que na época tinha o telefone que mencionou e o 43; (...) que 10 dias antes dos fatos Caique, Henrique e mais três pessoas estavam descontentes pois não estavam recebendo e não eram cachorro para comer bicho do mato, sendo que 10 dias antes deixaram a fazenda; (...) que os que estavam colhendo relataram que chegou Caique em uma L200 entrando na propriedade e indo embora; que Caique ficou na fazenda amuado; que ao ir pegar o milho Caique foi ao encontro e narrou o fato; que não se recorda o que disse em sede policial; que possuía somente esse telefone 66; que não sabe dizer se o telefone indicado em sede policial era seu, mas se estiver em seu nome ou em de familiares confirma; que não teve contato com Caique após a informação da morte; que quando teve o acontecimento de ameaças, Almir e Caique brigam e ficam um para cada lado, sendo que Caique se negou a levar Almir em Sonora; que ao ir na propriedade disseram que Almir queria ir embora e ninguém o levava; que disse dar a carona, mas pediram para avisar a Caique, e então comunicou a Caique que levaria Almir, tendo Caique dito que poderia leva-lo pois era um velho sem vergonha e um dizia que o outro falava que iriam matá-lo; que não fez representação na delegacia pela ameaça; (...) que ficou com medo de represálias; que tomou conhecimento da certidão do oficial de justiça na audiência; que teve conhecimento do que foi escrito depois de ter sido acusado; (...) que viu Olavo uma vez almoçando na Tesouro com um senhor magro; que não sabe se Donipote andava com frequência com Olavo; que da vez que viu Olavo não estava na companhia de Donipote; que viu onde o crime ocorreu, mas não sabe onde é; que pela reportagem o crime foi na entrada de Alto Araguaia; que não sabe onde Olavo morava; que não tinha conhecimento do que Olavo fazia; que não sabe de pessoas que queriam transacionar com Olavo na época; que não conhece Marcos Frison; que não conhece Marcos Correa da Silva; que não sabe quem é a pessoa que falaria com Olavo; que não conhecia Rafael; (...) que ouviu a informação de pagamento de R$1.000.000,00 no depoimento dos investigadores; que não podia pagar esses valores pois devia até a mensalidade da escola dos filhos; (...) que nega a participação nos homicídios; que um dia tinha um corsa bege na porta fazenda, dias antes de Caique, Pastor, Henrique e Mãozinha; que foi depois da briga de Caique e Almir; que um dia falou com Caique e perguntou quem eram que estavam no corsa bege, tendo Caique dito que eram policiais contratados por Olavo para fazer a segurança; que tal fato ocorreu no mês 3 de 2019; que um era um senhor grisalho de óculos e o outro era moreno e forte; que essas pessoas estavam na porteira da Lagoa dos Veadeiros e estavam em um corsa bege; (...) que não sabe qual é o veículo das vítimas; (...) que não viu um Fiat Uno na fazenda; que viu com Caique dois Corsas, e uma moto de trilha; que trabalhava para o pai e nunca teve a intenção de resolver nada; que tudo era resolvido por advogados; que (...) que Caique se apresentava como dono da Fazenda, dizendo ser herdeiro; que a demanda judicial permanece e o estado das coisas não mudaram; que soube que Oslan pôs a área à venda; que tiram o sustento da agricultora; que o pai não é grileiro ou cometeu crimes” (destaquei). Já o denunciado Celio Morante, ao ser interrogado, disse que no dia dos fatos permaneceu na cidade de Rondonópolis, não tendo se deslocado para esta cidade de Alto Araguaia: “que estava em Rondonópolis no dia do fato; (...) que soube do nome das vítimas pelo processo; que no descobriu os fatos em julho; (...) que pediu para um advogado amigo para olhar o processo; que em julho de 2019 descobriu o fato; que Dr. Fernando, Delegado, falou para Dr. Júlio; que Dr. Júlio falou da prisão de Martinelli e se recordou que era a pessoa com que falou sobre o barco; que pelo recibo emitido no dia 15 foi se recordando; que tinha feito dois implantes em abril (...) e ficava em casa por problemas na recuperação; que no dia 15 almoçou na sogra, saiu por volta das 13:00 horas, passou no mercado (...) que voltou para casa e Walisson já estava lá para passar os comandos do cachorro (...); que saiu de casa pelas 11:30 horas e retornou entre as 13:30 horas; que pelas 15:00 horas se encontrou com um amigo que lhe forneceria um prato da SKY (...) que saiu da casa 18:00 horas; que lá pelas 16:00 horas a vizinha foi na chácara (...) e ficaram conversando (...); que depois das 18:00 retornou para buscar a carne no mercado; que pega miúdos para os cachorros (...) que Walisson esteve na casa de manhã e 11:30horas foi para a casa da sogra, sendo que Walisson saiu primeiro; que ficou horas fora da chácara; que retornou por volta das 13: horas; que Walisson retornou para passar os trabalhos com o cachorro; que Walisson estava na casa por volta das 13:30 horas; que contratou Walisson; que Walisson aas vezes faltava por conta do serviço de vigilante, e quando tinha folgas passava mais tempo com o cachorro (...) que não cobrava horários de Walisson (...); que marcavam apenas o dia de passar o serviço do treinamento (...); que Walisson intercalava com o serviço dele, mas ia quase todos os dias; que acredita que era uma terça feira e Walisson esteve em sua casa; (...) que Walisson foi embora depois das 17:00 horas, pois depois tomou banho para sair, tendo saído as 18:00 ou 18:20 horas” (destaquei). Corroborando a versão do réu, a testemunha Wallisson de Souza Girotto, adestrador de animais, afirmou em seu depoimento que no dia dos fatos estava com Célio para entregar-lhe o treinamento do cão, afirmando: “que conhece Célio Morante; que foi recomendado a Célio como adestrador; que é o segundo adestramento que faz para Célio; que o último iniciou em outubro do ano passado e o treinamento dura 8 meses; que o primeiro adestramento foi no final de 2019; que ia até o endereço de Célio; que passava cerca de 1:30 horas uma aula normal, mas quando passava o adestramento durava mais; que o cliente efetua o pagamento retira um recibo simples; que errou a data e o trabalho do primeiro cão começou no final de 2018; que possui o canhoto do recibo; que no dia do fato estava com Célio passando para ele o que o cão estava aprendendo; que era necessária a presença do proprietário neste dia; que quando o cliente assiste a aula é dia de pagamento, sendo geralmente dia 1º ou 15; que são vários cães de diversos clientes; que chega no horário, dá a aula e o cliente assiste; que esteve com Célio as 10 da manhã e 16 horas; que o encontrou novamente pouco mais tarde para realizar o pagamento em dinheiro; que não sabe exatamente do que Célio é acusado; que por conta da raça do cão de Célio, um Fila-Brasileiro e posteriormente um Rottweiler trabalhava com os cães todos os dias, a não ser em dias excepcionais que não podia ir; que vai completar três cães de adestra para Célio; que iniciou o adestramento no final de 2018 e terminou o curso em junho 2019, salvo engano, e começa o passeador; que ao terminar o passeio iniciou o adestramento de outro cão; que o dono acompanha as aulas no dia em que termina um ciclo e o proprietário participa da aula; que os ciclos são de 15 e 20 dias; que sabe que Célio estava com ele no dia do fato por conta do recibo de pagamento; que recebeu R$600,00; que Célio esteve presente na aula no dia; que a aula foi em um rancho de Célio, onde haviam pessoas trabalhando; que saiu e Celio disse para buscar o dinheiro; que deu o recibo após a aula, antes de receber; que as aulas encerraram em junho de 2019 e iniciou o trabalho com outro cão em 2020 com outro cão; que as aulas eram todos os dias e custa R$50,00 por aula” (negritei). Por outro lado, restou evidenciado pelas imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais (fls. 35/55), pela quebra de sigilo de dados telefônicos e diligências policiais, realizadas na fase pré-processual, que as vítimas foram seguidas nesta cidade de Alto Araguaia, no dia dos fatos, por um veículo Fiat Pálio, sendo o veículo de propriedade de Rafael Schweger, o qual segundo informações da Policia Rodoviária Federal – PRF (Ofício n. 81/2019/NUINT-MT/SRPRF-MT – fl. 387), realizou o trajeto Alto Garças e Alto Araguaia, ida e volta, nos horários de 13h25min e 16h06min (horário de Mato Grosso), que compreende o horário aproximado do crime. Além disso, foram juntados os extratos reversos do telefone celular de propriedade do denunciado Rafael (66 99923-6353), que demonstram ligações realizadas neste município de Alto Araguaia/MT, nos horários de 14hl7min e 15h53min, e na cidade de Alto Garças às 16hl7min e 16h30min (fl. 426). Nada obstante, tem-se que essas evidências probatórias de que o réu Rafael esteve em Alto Araguaia no dia dos fatos em nada sugerem a autoria imputada aos réus Célio e Antônio, na medida em que inexiste prova judicializada ou mesmo indícios de algum liame ou relação entre os denunciados, estabelecida com a finalidade de cometer os crimes em questão, sendo certo que a punibilidade de Rafael foi declarada extinta em razão do seu óbito no curso desta ação penal. Em outra quadra, observo que os depoimentos das demais testemunhas nada contribuíram para a apuração dos fatos, referindo-se a circunstâncias desinfluentes à apuração dos delitos narrados na denúncia. Nesse contexto, os elementos de investigação que outrora serviram para justificar o reconhecimento dos indícios suficientes de autora, após a instrução probatória, perderam força de convicção, pois não corroborados por outros indícios ou mesmo por provas judicializadas, pelo contrário, essas últimas ou nada esclarecem acerca da autoria imputada a Célio e Antônio ou infirmam aqueles indícios iniciais, conforme visto nesta sentença. Assim sendo, uma vez que o Parquet não se desincumbiu no judicium accusationis de apresentar os indícios suficientes da autoria imputada aos denunciados Antônio Martinelli Júnior e Célio Morante Beserra, afigura-se descabido remetê-los ao Tribunal do Júri, de modo que a impronúncia é medida que se impõe, nos termos do artigo 414, Código de Processo Penal, verbis: “Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”, ficando ressalvada a possibilidade de nova denúncia ser ofertada se houver prova nova, na forma do parágrafo único do citado dispositivo. III - DISPOSITIVO
Diante de tais considerações, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e IMPRONUNCIO
os denunciados CÉLIO MORANTE BESERRA e
ANTÔNIO MARTINELLI JUNIOR
da imputação feita na denúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.”(Negritou-se)

Pois bem. Consta da decisão, que
l
ogo após os crimes os policiais civis Cleiton de Souza, Daniel Maia, Fittipaldi Soares e

José Alfredo Gomes foram ouvidos acerca das investigações implementadas.

Assim, primeiramente, o início dos trabalhos investigativos e a suspeita recaíram sobre o recorrido [Antônio Martinelli Júnior], tendo em vista ter sido encontrada no veículo das vítimas documentação que davam conta de um litígio possessório envolvendo área rural no município de Alto Araguaia/MT.

Com efeito, a mera existência de ação judicial envolvendo a disputa por posse/propriedade de imóvel rural não pode ser concebida como indício, menos ainda, como indício suficiente, da participação do réu Antônio Martinelli no assassinato das vítimas.

Cita ainda a vertida decisão, que há outra circunstância ressaltada nos depoimentos dos policiais como indicativo da autoria imputada ao apelado Antônio Martinelli Júnior que diz respeito a informações que os agentes teriam recebido de outros policiais da cidade de Rondonópolis/MT, no sentido de que o recorrido teria pago ou pagaria ao acusado Célio a cifra de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para que este matasse 5 (cinco) ou 6 (seis) pessoas. Tal suposta transação teria chegado ao conhecimento dos policiais de Rondonópolis/MT por meio de ‘
informantes’
, cuja identidade não foi revelada.

Neste diapasão, ressalto que a decisão recorrida particulariza o fato de que: “
a ‘Testemunha 02’, policial em Rondonópolis, caracterizada como a pessoa que passou aos investigadores de Alto Araguaia a notícia de que o acusado Célio recebera a quantia para cometer os crimes, tendo o mesmo “repassado o serviço para Rafael”. Notícia essa obtida pela ‘Testemunha 02’ através de informante, que não teve sua identidade revelada no processo, não foi ouvido em sede policial ou judicial, vindo a falecer durante a pandemia.

Vale dizer, a própria fonte de informação dos investigadores de Alto Araguaia, ouvida sigilosamente nestes autos, não presenciou o suposto recebimento da quantia milionária pelo réu Célio ou outro evento fático que pudesse corroborar essa alegação. Pelo contrário, a fonte é uma testemunha de “ouvir dizer”, ou seja, ouviu de um terceiro, que inclusive já faleceu, sobre o suposto pagamento do valor de R$1.000.000,00 a Célio, sendo certo que esse terceiro, cuja identidade é desconhecida, não foi inquirido na fase inquisitorial nem em sede judicial. Destaca-se ainda o fato de que a “Testemunha 02” sequer confirmou, em seu depoimento judicial, que o seu informante afirmara ser Antônio Martinelli Júnior o mandante dos crimes, tratando-se de vinculação feita pelo próprio depoente a partir das informações prestadas pelos policiais de Alto Araguaia, que ao abordar a testemunha já estavam “com o nome dos três, Martinelli, Célio e Rafael
”. ”(Sic.)

Neste particular, importante tecer breve conceituação acerca da ‘testemunha de ouvir dizer’, conhecida no direito comparado como
hearsay testimony.
No caso, a suposta autoria delitiva poderia recair sobre depoimento em juízo de testemunha que, apesar de estar no local, não viu o fato criminoso acontecer, somente ficou sabendo por terceiros.

À propósito, dispõe o Col. STJ:

“[...] 6. O testemunho de "ouvir dizer" (hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas.
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 668.407/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)

No mesmo sentido, dispõe o aresto de
minha relatoria
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. INVIABILIDADE PARA PRONÚNCIA E CONSEQUENTE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Em que pese não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial. 2. O testemunho de “ouvir dizer”, chamado no direito comparado de hearsay testimony, não é prova suficiente para embasar a decisão de pronúncia. 3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, não bastando para tanto somente o acervo probatório colhido na fase policial e não repetido em juízo.” (N.U 1000224-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Muito embora o recorrente sustente que os recorridos tenham mantido contato no período de 08 a 15 de abril de 2019, inclusive que, no dia do fato (15.04.2019) se contataram em duas oportunidades, ambas no período da manhã

firmaram em versões uníssonas que os contatos se referiam a negociações de um kit com barco, motor e carreta, pertencentes a Célio, mas de interesse de compra por parte do recorrido, informações essas que foram corroboradas pelos depoimentos de testemunhas funcionárias da loja comercial onde o teria deixado o barco exposto à venda na primeira quinzena de abril de 2019.

Com efeito, tenho que do que se observa, a prova judicializada não oferece lastro mínimo e suficiente de indício de autoria do recorrido com relação ao delito.

Assim, o Ministério Público não se desincumbiu de demonstrar no processo a suposta relação entre os contatos mantidos pelos acusados e os crimes objetos da vertida ação penal.

De fato, nesse aspecto na certidão de tentativa de citação dos réus na Ação Cível n. 2651-74.2014.811, Cód. 60238, (cópia às fls. 3315/3316 desta ação penal), os oficiais de justiça certificaram que não encontraram na área em litígio os requeridos, dentre eles, Antônio Martinelli (pai do réu Antônio Martinelli Júnior), obtendo, no entanto, com a pessoa de Silvano Freitas dos Santos, que se identificou como funcionário de Antônio Martinelli, os números de telefones utilizados pelo filho, Martinelli Júnior, quais sejam, (66) 9 9711 0316 e (66) 9 9647 8316.

Neste particular, constato que o segundo número (66 9 9647 8316), é o mesmo que teria encaminhado mensagens para Olavo Teobaldo, em 2016, identificando-se como Marcos Correia Silva, corretor de imóveis e representante de Antônio, sem precisar se Antônio pai ou filho. Essa constatação de identidade de telefone teria sido feita pela vítima Olavo, que levou a circunstância ao conhecimento dos seus advogados, apresentando a eles cópia dos diálogos travados com a referida pessoa, conforme documentos de fls. 412/414 constante dos autos.

Contudo, depreende-se, que o recorrido [Antônio Martinelli Júnior] negou já ter possuído a sobredita linha telefônica 66 9 9647 8316. Nesse desiderato, a quebra de sigilo de dados telefônicos determinada judicialmente revelou que o aludido número pertencia a João Batista Carneiro da Silva, pessoa estranha ao processo, estando a linha desativada deste 29.12.2018 (fls. 126; 440).

Ademais disso, a pessoa de Silvano Freitas dos Santos, que forneceu o número de telefone para o oficial de justiça, sequer foi ouvida judicialmente, não sendo produzidas provas em juízo que vinculem a linha telefônica em questão ao ora recorrido Antônio Martinelli Júnior.

Portanto, forçoso concluir que não há prova judicial que sustente a pretensão acusatória de submissão do recorrido a julgamento perante o Tribunal Popular.

Cediço que, para a decisão de pronúncia, o Julgador necessita estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou da participação no crime, não se fazendo, nesta fase, exame aprofundado de prova, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Daí decorre que a pronúncia não demanda prova plena.

Contudo, não há como negar que, em um Estado Democrático de Direito, a persecução penal movida em desfavor de um acusado não admite a prolação de decisão judicial sem suporte em elementos produzidos em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, inerentes ao processo judicial e não à investigação policial.

Com isso, o veredicto estaria calcado apenas em provas produzidas sem o contraditório e a ampla defesa, o que não se pode admitir.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - RECURSO MINISTERIAL - PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA. - Mantém-se a decisão de impronúncia encampada em primeira instância, considerando a insuficiência dos elementos de convicção produzidos em juízo, que não oferecem indícios suficientes de autoria em desfavor do réu. - Não se permite a pronúncia do acusado com base exclusivamente nos elementos colhidos no inquérito, sob pena de violação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além do comando legal previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.012595-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO MINISTERIAL - PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. - Ausentes os indícios suficientes de autoria e participação do recorrido no crime de homicídio, imperiosa é a manutenção da impronúncia. (TJMG - Apelação Criminal 1.0439.19.010308-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 19/12/2023)

Assim, a prova se apresenta nebulosa e não há indícios suficientes de autoria do delito imputado ao recorrido

mostrando-se prudente manter a sua impronúncia, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

No ponto, vale lembrar a lição Eugênio Pacelli de Oliveira:

“Se a fase do sumário de culpa é reservada à identificação da existência, provável e/ou possível, de um crime da competência do Tribunal do Júri, nada mais lógico que se reserve ao juiz, sumariante ou singular, uma certa margem de convencimento judicial acerca da idoneidade e da suficiência do material probatório ali produzido. Quando o juiz, após a instrução, não vê ali demonstrada sequer a existência do fato alegado na denúncia, ou, ainda, não demonstrada a existência de elementos indicativos da autoria do aludido fato, a decisão haverá de ser de impronúncia da peça acusatória (denúncia ou queixa).” (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 561).

Em situação semelhante, colho o julgado;

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. A pronúncia, por se tratar de um mero juízo de admissibilidade, não requer a prova incontroversa da existência do crime ou da autoria. O acusado deve ser fundamentadamente impronunciado ou ter a sua conduta desclassificada quando o juiz sumariante não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. Se a prova produzida não fornece indícios suficientes da participação do acusado no fato criminoso, deve ser mantida a decisão que o impronunciou.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.006818-1/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/03/2023, publicação da súmula em 31/03/2023)

Neste particular, tampouco há o que se falar em
in dubio pro societate
nesta fase, pois em recente decisão proferida no RE Nº 2.091.647
em
26 de setembro de 2023, o Col. STJ, rechaçou fortemente tal entendimento:

“EMENTA RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP. 2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar “convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” (art. 413, caput, do CPP). 3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão “convencido da materialidade”, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados. 4.
A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina – acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência – a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate – que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro – e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes. 5. O in dubio pro societate, “na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]” (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" – tal qual Pôncio Pilatos – e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva
. 6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, “regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão” (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, “critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro” (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241). 7. Segundo Ferrer-Beltrán, “o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente” (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, “não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia – antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório – exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação” (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021). 8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro. 9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado – que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos –, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.
10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria – a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa – da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia – ainda que com contornos em certa medida distintos – tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal. 11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.
12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.[...]

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente – ao contrário dos corréus – foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado. 15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor. 16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.(RECURSO ESPECIAL Nº 2091647 - DF (2022/0203223-1)

Sexta Turma RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em

26.9.2023)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial
IMPROVEJO
o recurso, mantendo a r. decisão de 1º grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024